Tribunal: TJDFT
Processo: 0708590-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração formulado por E. O. F. REPRESENTADO POR A. S. F. E OUTRA, em face à decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. O pedido de reconsideração não tem previsão legal, sendo certo que o Código de Processo Civil prevê remédio específico para a parte que deseje revisão das decisões monocráticas proferidas pelo relator. Não obstante, a argumentação trazida pelos requerentes não é suficiente para infirmar os fundamentos da decisão em testilha, máxime diante da dedução dos mesmos fatos e fundamentos analisados na decisão proferida. Desta feita, por falta de amparo legal e carência de fundamentos que amparem a pretensão, INDEFIRO O PEDIDO RETRO. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 16432856. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de junho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator